Tribunal: TJSP
Processo: 2139482-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferira a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Intimação da agravante para o recolhimento da diligência necessária à intimação para contraminuta na forma do art. 958 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Inércia do agravante no recolhimento da diligência pertinente ao aperfeiçoamento do contraditório.

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferira a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Intimação da agravante para o recolhimento da diligência necessária à intimação para contraminuta na forma do art. 958 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Inércia do agravante no recolhimento da diligência pertinente ao aperfeiçoamento do contraditório. Recurso não conhecido.